Tribunal: CARF
Processo: 10880.911405/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911405/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.160 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
INTERCEPT PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste
imposto no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911405/2010-41
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.160 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911405/2010-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
230/249) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 15, que homologou parcialmente e não homologou as compensações
constante das DCOMP ali mencionadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ ano-
calendário de 2004 informado no montante de R$ 363.156,34 e reconhecido no valor de R$
341.982,93, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado
como retido por fontes pagadoras no montante de R$ 9.153,91 e de estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores no montante de R$ 12.019,50, conforme relatório de
“Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 16/18, nas tabelas reproduzidas a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folha 28/37), em síntese do necessário,
a contribuinte pleiteia a confirmação dos referidos montantes, alegando, em relação ao IRRF não
confirmado, que é comprovado através dos seguintes documentos juntados aos autos:
a) Cópia do balancete de verificação do mês de dezembro de 2004 da
lmpugnante (Anexo Doc. 06), onde se constata nas contas de resultado, o montante
apropriado como receita a titulo de "Juros sobre Capital Próprio de Controladas" na
conta 3.4.4.01.007, bem como a titulo "Juros sobre Capital Próprio s/Ações" na conta
3.4.4.01.005 decorrentes de empresas não ligadas;
b) Copia do Razão Analítico de janeiro a dezembro ano de 2003 (Anexo Doc.
07) com a movimentação das contas de "IRF a Recuperar - Bancos" (1.1.3.02.001);
"IRF a recuperar s/JurosCapital Próprio" (1.1.3.02.003); "Receitas de Aplicações
Financeiras" (3.4.4.01.001); "IRPJ — Antecipações a Compensar"(1.1.3.02.004); IRPJ
a compensar de exercícios anteriores; Créditos com empresas controladas e coligadas;
"Juros sobre o Capital Próprio s/Ações" (3.4.4.01.005 — com registros dos valores
recebidos a este titulo de empresas não ligadas), entre outras contas de investimentos;
c) Copia integral da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica — DIPJ e correspondente Recibo de Entrega, do ano-calendário de 2003
(Anexo Doc. 08) onde, entre outras análises, se verifica:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.160 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911405/2010-41

a. O registro na Ficha 06A (Demonstração de Resultado) linha 23 (Receita de
Juros sobre o Capital Próprio) o valor total que corresponde à somatória dos valores
recebidos e ou creditados por empresas controladas e por empresas não ligadas,
coincidentes com os registrados na contabilidade da empresa;
b. Na Ficha 53 (Demonstrativo do IRRF) o detalhamento do IR retido no
período e utilizado para compor o saldo negativo, incluindo as retenções no valor de
R$ 9.153,91;
No acórdão a quo foi reconhecido o crédito relativo às estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores no montante de R$ 12.019,50, em conformidade com
o entendimento exposto na Solução de Consulta Interna Cosit no 18/2006.
A não confirmação do IRRF informado como retido por fontes pagadoras foi
mantida, tendo em vista que, consoante o art. 55 da Lei 7.450/85, o imposto de renda retido na
fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, não tendo a
contribuinte logrado provar a ocorrência das retenções na fonte relativas ao valor de R$
9.153,91, o qual não foi confirmado pelo Despacho Decisório em apreço.
Ciência do acórdão DRJ em 03/09/2018 (folha 253). Recurso voluntário
apresentado em 01/10/2018 (folha 254).
A recorrente, às folhas 256/268, em síntese do necessário, reforça suas alegações
anteriores relativamente à comprovação do IRRF pelos documentos apresentados, acrescentando
que “o desprezo por parte do digno Relator à toda documentação trazida aos autos revela
evidente abandono ao princípio da verdade material, não tendo se desincumbido da tarefa de
confrontar o valor do crédito total pleiteado demonstrado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, nos documentos relativos aos razões contábeis e
no balancete de verificação contábil do período”.
É o relatório.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.160 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911405/2010-41

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide se restringe à confirmação do montante de IRRF informado como retido
por fontes pagadoras no montante de R$ 9.153,91.
No acórdão recorrido, consta das razões de decidir que, consoante o art. 55 da Lei
7.450/85, o imposto de renda retido na fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
No entanto, no âmbito do CARF, impõe-se acatar a determinação da Súmula
CARF no 143, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O montante de retenções não confirmadas em questão corresponde ao código
5706 - IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Em relação a Juros sobre o Capital Próprio, estabelece a Lei no 9.249/95, em seu
art. 9o, caput e §§ 2o e 6o, transcritos a seguir:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
(grifei)
Observa-se que a fonte pagadora deduz os juros devidos aos acionistas, quando os
credita, ainda que não os tenha pago. E ao deduzir os juros, estes sofrem a incidência do IRRF,
mesmo os que somente foram creditados e não pagos.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.160 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911405/2010-41

A contribuinte juntou aos autos os documentos contábeis e declarações
relacionados no relatório, e pugna pela comprovação dos valores alegados a partir do confronto
entre os mesmos.
No entanto, tais documentos, de elaboração unilateral por parte da contribuinte,
não são suficientes para a referida comprovação. É necessária uma manifestação documental das
fontes pagadoras, responsáveis pelos creditamentos, pagamentos e retenções referidos na
legislação citada, ou de outras fontes externas, como, por exemplo, bancos e custodiantes, que
comprovem inequivocamente a ocorrência dos referidos creditamentos ou pagamentos nos
valores alegados e relativos ao período em questão. Os registros contábeis e as declarações
apresentadas pela contribuinte constituem informações passíveis de comprovação documental, a
qual, neste caso, inexiste nos autos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital